Tribunal: CARF
Processo: 11080.725119/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725119/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MAUREN MANSUR MOUSSALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS AFASTADAS POR NOVAÇÃO EM
DECISÃO A QUO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Glosa afastada por novação
presente na Decisão de Primeira Instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOVAÇÃO NA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar as
preliminares suscitadas e dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725119/2012-12
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725119/2012-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O(A) contribuinte supraidentificado(a) teve deduções de despesas médicas glosadas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2010, ano-calendário 2009,
conforme descrição da infração nas folhas 16. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso
II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
O(A) notificado(a) apresentou a impugnação das folhas 02 a 08, contestando o
lançamento e anexando os documentos das folhas 23 a 63 para comprovar as
informações referente as despesas glosadas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da
autoridade lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais
deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. Não comprovadas as deduções na fase impugnatória, devem
ser mantidas as glosas das deduções.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/07/2013 (e-fls. 81), o(a) contribuinte, em
19/08/2013 (e-fls. 84), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo,
novação de critério jurídico da decisão de primeira instância - exigência de comprovação de
registro profissional do prestador de serviço e o efetivo pagamento da despesa, quando a
autuação ocorreu pela falta de endereço nos recibos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a contenda remanescente acerca de glosa de dedução indevida de despesas
medicas no valor de R$7.690,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares devem prontamente ser analisados
na espécie, uma vez que o recurso do contribuinte aponta como ponto preliminar fulcral na lide a
novação de critério jurídico da decisão de primeira instância (exigência de comprovação de
registro profissional do prestador de serviço e o efetivo pagamento da despesa), quando a
autuação ocorreu pela falta de endereço nos recibos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725119/2012-12

Veja-se o que traz a Instância de Piso como fundamento para manutenção do
débito, cf. voto da Decisão guerreada:
...
O notificado apresentou impugnação parcial contestando a glosa dos pagamentos efetuados a
Eliane Paz Mansur (Eliane Coimbra) e Andressa Leandro, anexando os documentos das folhas 24
e 25.
Cabe ao contribuinte comprovar, de forma inequívoca, os pagamentos efetuados em sua
Declaração de Ajuste Anual. Embora tenha apresentado as declarações das folhas 24 e 25, as
profissionais que prestaram os serviços, Andressa Leandro e Eliane Paz Mansur (Eliane Coimbra)
não constam em seus respectivos conselhos profissionais, requisito indispensável ao exercício
profissional, portanto, deveria o notificado comprovar o efetivo pagamento a estas profissionais.
...
Na espécie, verifica-se que revestem-se de razão os argumentos preliminares
recursais, como pode ser verificado da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (e-fls. 17), a qual aponta como motivo da glosa o seguinte, ipsis
litteris, ora grifados:
...
Glosas das despesas abaixo descritas' por não atender os requisitos exigidos pelo artigo 80,
parágrafo 1», inciso III. do Decreto 3000/1999:
1) R$3.840,00 indicadas como paga a ELIANE COIMBRA- recibos sem endereço;
2) R$3.850,00 indicadas como paga a ANDRESSA LEANDRO - recibos sem endereço;
...
Caracterizada está então a novação trazida à lide pela Decisão guerreada, a qual
inova ao indicar a necessidade de comprovação de registro profissional do prestador de serviço e
o efetivo pagamento da despesa, não indicados pela Notificação.
Este argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito pelo
Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão,
além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Diante desta clara inovação, deve-se acatar tal pretensão buscada em sede recursal
pelo contribuinte, cabendo reforma integral da Decisão a quo. Desnecessária portando a
apreciação dos demais argumentos recursais meritórios do interessado.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos preliminares apresentados
pelo contribuinte, há motivo para anulação da Decisão a quo proferida com novação.
Dispositivo
Isso posto, voto em acatar as preliminares suscitadas e em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.386 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725119/2012-12

Fl. 103
DF CARF MF
Original